Tribunal: TJPA
Processo: 0801824-13.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9589 - Depósito
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801824-13.2019.8.14.0039

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: COBI SAUDE LTDA, RAIMUNDO PINHEIRO CORREA, GIEDRE RIBEIRO MUZA NOGUEIRA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO PRESCRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A contra sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva dos avalistas e julgou parcialmente procedente ação ordinária de cobrança movida contra COBI SAÚDE LTDA e outros. O recurso discute a responsabilidade solidária dos avalistas em título prescrito e a proporcionalidade dos honorários advocatícios fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os avalistas devem responder solidariamente pela dívida em ação de cobrança baseada em título prescrito; (ii) avaliar a proporcionalidade dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição do título de crédito impede a responsabilização dos avalistas, pois a obrigação cambial perde sua eficácia, conforme previsto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Precedentes do STJ corroboram essa interpretação.

4. O avalista, cuja obrigação é autônoma e de natureza cambiária, não pode ser responsabilizado após a prescrição do título, dado o desaparecimento da garantia cambial.

5. Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, sendo o percentual de 10% apropriado à natureza da demanda, ao valor da causa e ao trabalho desenvolvido. O arbitramento por equidade, pleiteado pela recorrente, não se aplica, pois os critérios legais já foram observados.

6. A sentença foi mantida com a majoração dos honorários sucumbenciais para 11%, conforme art. 85, §11, do CPC/2015, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição do título de crédito inviabiliza a responsabilização dos avalistas em ação de cobrança, dado o desaparecimento da eficácia cambial; 2. O arbitramento de honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, não cabendo apreciação equitativa quando os parâmetros legais são aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Código Civil, art. 899; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 8º e 11; art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26/02/2019, DJe 06/03/2019; TJ-DF, 0702798-49.2018.8.07.0014, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 04/03/2020; TJ-RS, AC 70076645613, Rel. Giovanni Conti, j. 07/03/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801824-13.2019.8.14.0039

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S/A

APELADO: COBI SAUDE LTDA

APELADO: GIEDRE RIBEIRO MUZA NOGUEIRA PINHEIRO

APELADO: RAIMUNDO PINHEIRO CORREA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO DA AMAZONIA SA inconformado com a sentença (id. 22350845) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA que
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva dos requeridos/avalistas e julgou parcialmente procedente o feito,
nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta em desfavor de COBI SAUDE LTDA e OUTROS
.

Transcrevo a parte dispositiva da decisão guerreada:

“...

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, nos seguintes termos:

a) Rejeito a preliminar de prescrição, pela pretensão de cobrança do débito ter sido exercida tempestivamente.

b) Outrossim, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva dos Requeridos RAIMUNDO PINHEIRO CORREA e GIEDRE RIBEIRO MUZA NOGUEIRA PINHEIRO.

c) Condeno a parte Requerida COBI SAÚDE LTDA ME ao pagamento do débito nas condições pactuadas na CCB de Num. 14454173 - Pág. 1, conforme cálculos apresentados no id Num. 95013403, que perfaz o montante de R$ 2.894.419,94 (dois milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos), acrescido de juros, pela Taxa Selic, e correção monetária, pelo IPCA, contadas da data da planilha de cálculos de id Num. 95013403.

Com esta decisão, extingo o feito com resolução de mérito, com base no disposto no art. 487, I do CPC.

Condeno a parte Requerida COBI SAÚDE LTDA ME em custas processuais e honorários advocatícios, estes no montante de 10% sobre o valor atualizado do débito, conforme parâmetros de id Num. 95013403, devidamente atualizado.

Ademais, considerando a sucumbência da Requerente em relação ao Requeridos RAIMUNDO PINHEIRO CORREA e GIEDRE RIBEIRO MUZA NOGUEIRA PINHEIRO, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado do débito, conforme parâmetros de cálculo estabelecido no id Num. 95013403.”

APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A ao id. 22350846. Em suas razões recursais sustenta
(i)
que os avalistas devem responder solidariamente, ainda que o título tenha perdido sua força executiva e
(ii)
que os honorários advocatícios fixados em favor dos apelados são desproporcionais. Assim pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, consoante certidão ao id. 22350852.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS

Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, pelo que incide o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento do título.

A propósito, assim já decidiu o C. STJ:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

In casu,
a Cédula de Crédito Bancário nº 3945 (id. 22350794) foi emitida em 18.11.2014, com vencimento para 06.11.2015, razão pela qual a prescrição se consumou em nov/2018, ou seja, mais de um ano antes do manejo da presente ação de cobrança (10.12.2019).

O aval é instrumento exclusivamente de direito cambiário, no qual o avalista se compromete a pagar o valor do título de crédito na mesma condição do devedor do título.

Sendo assim, optando a parte autora pelo ajuizamento de ação cobrança, inviável responsabilizar o avalista como se fosse obrigação cambial, todavia, prescreveu o título em questão.

A obrigação do avalista, conforme se depreende do art. 899 do CC/02 e 32 da LUG, é autônoma em relação ao avalizado, tem natureza cambiforme e somente subsiste pelo valor e tempo em que for cartularmente responsável, razão por que restando prescrito o título, não há como conservar a obrigação do aval.

Perdendo a cártula a cambiaridade, não pode mais o garantidor responder pelo seu pagamento, em razão do acima exposto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO PRESCRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA. SENTENÇA MANTIDA. A obrigação do avalista é autônoma em relação ao avalizado e tem natureza cambiariforme, razão por que restando prescrito o título, não há como conservar a obrigação do aval, que perde a sua eficácia. Precedentes do STJ e desta Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70076645613, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 07/03/2018). (TJ-RS - AC: 70076645613 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 07/03/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS. PERDA DA EFICÁCIA EXECUTIVA DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pagamento da Cédula de Crédito comercial pode ser garantido por aval, de acordo com a lei 6.840/80 e o Decreto-Lei 413/69. 2. O aval é instituto do regime jurídico cambial e constitui ato cambiário pelo qual terceiro se responsabiliza pelo pagamento da obrigação constante do título de crédito nas mesmas condições do avalizado, conforme estatui o art. 897 do Código Civil. 3. Considerando que o aval é instituto que somente pode ser conferido em título de crédito, se este perde a eficácia executiva, consequentemente resta também sem eficácia o aval. 4. No caso, ainda que não se tenha operado a prescrição no plano cambial, é forçoso se reconhecer a ausência da força executiva do título de crédito, visto que, conforme reconhecido na petição de ingresso, inexiste o título original, sendo por tal motivo proposta ação monitória. 5. Se o título de crédito perde seu vigor executivo, pois desprovido dos atributos cambiais que lhe eram assegurados, e passa a servir apenas como meio de prova da existência do crédito, a consequência é o desaparecimento do aval, restando os avalistas desobrigados de garantir o pagamento do título. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07027984920188070014 DF 0702798-49.2018.8.07.0014, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/03/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 70 DA LUG. AVALISTA. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM TÍTULO PRESCRITO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015.2. Como o aval possui natureza estritamente cambial, a pretensão de cobrança exercida em face do avalista deve observar o prazo prescricional do respectivo título de crédito - que, na espécie, é regulado pelo art. 70 da Lei Uniforme de Genébra (3 anos) -, não se admitindo o ajuizamento da ação monitória, em face do referido coobrigado, com base em título prescrito.3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2273154 PE 2022/0406233-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

Em assim sendo, em face da prescrição da cédula de crédito, os avalistas não podem ser responsabilizados pela dívida em questão.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AOS EXCLUÍDOS DA LIDE

A apelante sustenta que os honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa são desproporcionais.

Como se sabe, o pagamento dos ônus sucumbenciais, quando regido pelo princípio da causalidade, recai sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade:

"Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. (...)." (NERY JUNIOR, Nelson, NERY, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil Comentado E Legislação Extravagante, 9ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 192)

Assim, considerando a sucumbência da parte autora em relação aos requeridos/avalistas RAIMUNDO PINHEIRO CORREA e GIEDRE RIBEIRO MUZA NOGUEIRA, a estes são devidos honorários sucumbenciais, tendo sido arbitrado pelo juízo
a quo
em 10% sobre o valor atualizado do débito.

Em relação à possibilidade de fixação de honorários por equidade no presente caso, o pleito recursal também não deve prosperar.

Sobre a matéria, dispõe o art. 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor 5Tribunal de Justiça de Minas Gerais atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Entretanto, se os critérios acima forem incapazes de balizar o arbitramento dos honorários, por serem inestimáveis ou irrisórios, a apreciação equitativa se torna o método legítimo, nos termos do parágrafo oitavo do mesmo dispositivo legal,
in verbis:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Neste diapasão, o arbitramento/fixação de honorários por equidade – tal como pretendido pela autora/recorrente - somente poderá ser utilizado na hipótese em que o §2º se demonstrasse inaplicável, o que não se verifica no caso dos autos.

Assim, a manutenção da sentença que fixou os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo autor da ação em percentual sobre o valor atualizado do débito é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025